Tribunal: STF
Processo: Rcl 49017
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
CODECISÃO 
    1. O Sindicato dos Trabalhadores Ativos Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal no Estado de Minas Gerais propôs reclamação constitucional em face de ato da Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Minas Gerais, na qual alega transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante n. 33. 
    Narra o reclamante que requereu à Funasa a contagem da conversão de tempo especial em comum de servidores e obteve resposta negativa, nos seguintes termos: 
    Atendendo ao Ofício do SINDSEP-MG 79/2021, referente a implementação da nota técnica 792/2021-ME, esclarecemos que o Oficio Circular nº 03/COLEP de 07/04/2021 orientou até a manifestação do órgão central do SIPEC, as unidades de Gestão de Pessoas da Funasa devem cumprir a determinação do Oficio Circular nº37/2018 MP (0226471), quanto à suspensão dos procedimentos para reconhecimento e conversão do tempo especial em comum. 
    Sustenta que “o Ofício Circular referido na resposta da Funasa, embora datado de 02/02/2018 (doc. em anexo) foi reiterado pela resposta datada de 12/05/21, sendo direto ao afirmar que o Órgão Central do SIPEC determinou a suspensão do processamento das aposentadorias especiais até decisão definitiva a ser proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, processo nº 0010487- 53.2017.4.01.34.00, atualmente tramitando perante o Tribunal Regional Federal da 1º Região, para julgamento de Apelação”. 
    Alega, assim, desrespeito ao enunciado da Sumula Vinculante n. 33, segundo o qual “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
    Requer o deferimento de medida liminar para que seja determinado à reclamada que, no prazo estipulado no art. 49 da lei 9784/99, sejam proferidas decisões finais sobre pedidos de conversão de tempo especial em comum, bem como sobre aposentadorias especiais. 
    No mérito, solicita que “seja julgada procedente esta Reclamação, para condenar a ré a deliberar de forma definitiva sobre os pedidos de contagem diferenciada de tempo prestado em condições insalubres, e aposentadoria especial, com observância da legislação aplicável à matéria para os integrantes do Regime Geral de Previdência Social, afastando a aplicação de Orientações Normativas emanadas da administração federal, conflitantes ou diversas daquele regramento, além de ser observado o disposto no item 4 do oficio Circular 37/2018, da Secretaria de Gestão e Pessoas do Ministério do Planejamento e Desenvolvimento e gestão, no que se refere à observância do deliberado no âmbito da Ação Civil Pública nº 0010487- 53.2017.4.01.3400, com imposição de multa e responsabilização administrativa no caso de ser criado qualquer obstáculo para o cumprimento integral da Súmula Vinculante 33”. 
    É o relatório. Decido.
    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    É que não consta destes autos notícia de que o autor desta ação reclamatória tenha esgotado as instâncias administrativas, conforme exige a regra insculpida no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/06, assim redigida:
    Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 
    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.
    Ressalto, ademais, que essa especial regra de admissibilidade tem sido observada em sucessivas decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte, inclusive após o advento do Código de Processo Civil de 2015, valendo transcrever o seguinte excerto de pronunciamento emanado da Ministra Cármen Lúcia nos autos da Rcl 41.882/TO: 
    7. O cabimento da reclamação contra ato administrativo ao fundamento de desrespeito a súmula vinculante condiciona-se ao prévio esgotamento das vias administrativas, nos termos do que preconiza o § 1º do art. 7º da Lei n. 11.417/2006, pelo qual se regulamenta o art. 103-A da Constituição da República se disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmulas vinculantes. 
    …...................................................................................................
    Apesar da superveniência da legislação processual civil, na qual regulamentada a reclamação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil de 2015, o dispositivo transcrito continua vigente por se tratar de norma de caráter especial, a disciplinar as súmulas vinculantes e o cabimento de reclamações contra atos administrativos que alegadamente as descumprem. (com meus grifos)
    Reporto-me, ainda, às seguintes decisões monocráticas, todas no sentido ora desenvolvido: Rcl 39.889/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.264/PA, Ministro Luiz Fux; Rcl 33.187/AC, Ministro Edson Fachin. 
    3. Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação. 
    4. Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator